Tribunal: TJDFT
Processo: 0737009-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737009-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DUPLO CLIQUE INTERMEDIACAO DE SERVICOS VIA INTERNET LTDA, HUGO LEONARDO ALVES MACEDO DE QUEIROZ, MARIA SELMI ALVES DA SILVA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravadas, por meio do SISBAJUD (autos no 0710409-74.2018.8.07.0007, ID no 167499986). 2. O recurso foi conhecido e provido, conforme decisão de ID no 52916983. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 53052036. 3. Eventuais alterações no cenário fático-jurídico devem ser comunicadas na origem. 4. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO